Tribunal: TJSP
Processo: 2168898-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Indeferimento de pedido de expedição de ofícios para pesquisa de ativos de investimentos em previdência privada - Inconformismo - Procedência - Possiblidade de expedição dos ofícios requeridos - Inexistência de impenhorabilidade - Necessidade de intervenção do Poder Judiciário diante do caráter sigiloso das informações, com vistas,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Indeferimento de pedido de expedição de ofícios para pesquisa de ativos de investimentos em previdência privada - Inconformismo - Procedência - Possiblidade de expedição dos ofícios requeridos - Inexistência de impenhorabilidade - Necessidade de intervenção do Poder Judiciário diante do caráter sigiloso das informações, com vistas, ademais, a que a execução possa atingir seu desfecho - Princípio da efetividade da execução - Decisão reformada - Recurso provido.